Tribunal: TJDFT
Processo: 0738323-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Embargos de declaração. Omissão. Vício Inexistente. Rediscussão da matéria. Impossibilidade. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento e manteve o indeferimento de consultas patrimoniais via SREI, CENSEC, SIMBA, DIMOB, CNIB, NAVEJUD, MTE RAIS e PREVJUD nos autos de execução de título extrajudicial.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incidiu em omissão.
III. Razões de decidir
3. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material em qualquer decisão judicial, não se prestando, contudo, à substituição do acórdão embargado nem à revisão dos fundamentos da decisão.
4. A omissão sanável por embargos de declaração restringe-se aos casos em que o acórdão deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso concreto, ou quando incorre em qualquer das condutas previstas no art. 489, § 1o, da mesma norma processual.
5. No caso concreto, o acórdão não incorreu em nenhuma omissão, porquanto debateu de forma específica e individualizada cada uma das medidas de pesquisa patrimonial requeridas, examinando a finalidade, a adequação e a utilidade de cada sistema à luz das circunstâncias do processo e concluindo, de maneira expressa e fundamentada, pelo descabimento do deferimento das providências pleiteadas.
6. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões ou teses jurídicas suscitadas pelas partes, bastando que, da análise dos autos, encontre fundamentos suficientes para formar sua convicção, sendo-lhe exigido enfrentar apenas as matérias capazes de infirmar a conclusão adotada, conforme dispõe o art. 489, § 1o, IV, do CPC.
7. Ainda que manejados para fins de prequestionamento, os embargos de declaração devem estar amparados em alguma das hipóteses do art. 1.022 do CPC.
IV. Dispositivo
8. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489 e 1.022.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, EMD 0706247-90.2024.8.07.0018, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 7a Turma Cível, j. 09/07/2025.